Tribunal: STF
Processo: HC 209070
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 705.297, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 02.08.2021, surpreendido com “27 embalagens contendo substância tipo ‘oxi’ e, dentro de uma mochila, 16 embalagens contendo maconha, além de uma pedra de ‘oxi’ de tamanho médio”. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barbacena/PA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “flagrante constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, em razão [de ele] ter sido preso após alegada busca domiciliar pela guarnição da polícia militar, de forma irregular, face a não autorização e fundadas razões para a busca eis que, de acordo com os precedentes dos Tribunais Superiores, a mera denúncia anônima ou fuga não permite busca domiciliar capaz de mitigar o direito fundamental ao domicílio e a privacidade”.



5. A defesa requer:



    “1. Seja conhecido e provido o presente writ; 



    2. Seja concedido o pedido liminar de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, determinando a expedição do competente alvará de soltura em nome da paciente. 



    3. No mérito seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, reconhecendo a tese de nulidade da obtenção da prova oriunda da busca domiciliar baseada em denúncia anônima, sem fundadas razões.”



6. Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, para além da droga apreendida, “o autuado foi encontrado portando a arma de fogo sem autorização legal”, tendo “empreendido fuga imediatamente após visualizar a viatura policial”. Além disso, ele “cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico de entorpecentes”, sendo “foragido do sistema penal” (trechos do decreto prisional).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator